Tribunal: TJES
Processo: 5000398-65.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-65.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FAMILIAR DE PACIENTE FALECIDO EM HOSPITAL QUE BUSCA RETIFICAR A CAUSA DA MORTE NO ATESTADO DE ÓBITO. INFORMAÇÃO QUE TAL RETIFICAÇÃO DEVE SER FEITA PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. DESENTENDIMENTO ENTRE EMPREGADOS DO HOSPITAL E O AUTOR. MERO ABORRECIMENTO EXISTENTE EM SITUAÇÕES DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÃO FÍSICA. RETIRADA DO LOCAL APARENTEMENTE DE MANEIRA MODERADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém (art. 927 do CC/02), sendo que o art. 186 do Código Civil define que comete ato ilícito
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”
. Desse modo, para que surja o dever de indenizar é necessário que se comprove a existência de conduta voluntária, omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa, que cause dano a outrem, devendo essa causa ser adequada à ocorrência do dano (nexo de causalidade). Além disso, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 933, ambos do Código Civil, a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, na condição de empregadora, ainda que não haja culpa de sua parte, é responsável pela reparação dos danos causados a outrem por seus empregados ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

2
)
Em que pese o esforço do apelante, os elementos probatórios que instruem o presente feito não permitem concluir pela prática de atos ilícitos dos apelados e, muito menos, eventual dano moral a que o recorrente teria sido submetido, na medida em que o atestado de óbito da avó do apelante foi elaborado com base nos protocolos sanitários existentes àquela época, auge da pandemia provocada pela Covid-19, diante da suspeita do diagnóstico realizado, e, por isso, seu velório e enterro teve que ser realizado com o caixão fechado, a fim de evitar novas infecções, e, com exceção do depoimento pessoal do próprio apelante, inexiste prova a atestar a existência da agressão que teria sido efetuada pelo recorrido Guilherme, principalmente porque as gravações de vídeo juntadas somente retratam o recorrente deitado no chão da rua em frente ao pronto socorro mantido pela pessoa jurídica apelada.

3
)
Com exceção do depoimento pessoal prestado pelo próprio apelante, não há nenhum outro elemento de prova que demonstre a existência do alegado “golpe de gravata” que o apelado Guilherme teria lhe aplicado, inclusive as gravações de vídeo e imagens anexadas que não possuem nenhuma imagem deste suposto fato, mas, friso, somente imagens dele deitado no chão do lado de fora das dependências da Santa Casa de Misericórdia, de forma que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015), qual seja, o dano moral alegado.

4
)
O óbito de familiar extremamente próximo do apelante, o momento conturbado de pandemia que assolava o país, a necessidade de realizar o velório e enterro da falecida observando rigorosos protocolos sanitários e o desentendimento com empregados do nosocômio, geraram situação de aborrecimento e transtorno ao recorrente, a qual, todavia, não possui o condão de gerar afronta aos seus direitos da personalidade a ponto de caracterizar dano moral indenizável, principalmente por não ter sido comprovada a agressão aventada.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Leonardo dos Santos Moreira
contra a r. sentença (ID 6320657) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí-ES que, nos autos da
ação indenizatória por danos morais
proposta pelo recorrente em desfavor de
Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí
e
Guilherme Correa Nunes
, julgou improcedente a pretensão autoral.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, entidade privada sem fins lucrativos, deve ser civilmente responsabilizada em conjunto com seu preposto, Guilherme Correa Nunes, por atos por ele praticados no exercício de seu labor que teriam supostamente provocado danos morais no apelante.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém (art. 927 do CC/02), sendo que o art. 186 do Código Civil define que comete ato ilícito
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”
. Desse modo, para que surja o dever de indenizar é necessário que se comprove a existência de conduta voluntária, omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa, que cause dano a outrem, devendo essa causa ser adequada à ocorrência do dano (nexo de causalidade).

Além disso, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 933, ambos do Código Civil
1
, a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, na condição de empregadora, ainda que não haja culpa de sua parte, é responsável pela reparação dos danos causados a outrem por seus empregados ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O art. 932 do CC/02 consagra hipóteses de responsabilidade civil indireta ou por fato de terceiro. As pessoas designadas nessa norma legal são solidariamente responsáveis com os autores ou coatores do ato que deu origem ao dano (art. 942, p.u., do CC/02), assegurado o direito de regresso (art. 934 do CC/02). A responsabilidade do empregador ou comitente é restrita aos atos dos empregados, serviçais e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele (art. 932, III, do CC/02). O termo comitente significa a pessoa que dá ordens e instruções a empregado, preposto ou serviçais. Para a incidência do art. 932, III, do CC/02 é prescindível a existência de relação de emprego ou de trabalho, sendo suficiente que haja uma relação jurídica de dependência entre o autor direto do fato e o responsável ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem”
(REsp n. 2.080.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023, STJ).

Portanto, o empregador é responsável pelo atos ilícitos praticados por seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele, razão pela qual a resolução da questão posta a exame neste apelo passa pela aferição da existência de alguma ilicitude cometida pelo apelado Guilherme, na condição de empregado da pessoa jurídica apelada, que possa ter implicado dano moral ao apelante.

O atento exame do caderno processual revela que, em 29/12/2020, a Sra. Carmen Luísa dos Santos, avó materna do apelante, deu entrada no Pronto Socorro apelado se queixando de dor na perna esquerda, febril e com perda de força muscular, motivo pelo qual, num primeiro momento, foi tratada para o diagnóstico de trombose, com o Dr. Carlos Frederico Duarte Portugal, e, num segundo momento, no dia 30/12/2020, passou a ser atendia pela Dra. Paola Ribeiro Nonato de Latorre, reforçando o fato elucidativo do estado de debilidade na perna e do quadro da autora, acompanhado de delírios.

Ocorre que, posteriormente ao coordenador Guilherme Correa Nunes, ora apelado, ter informado a família que seria aplicada uma injeção para que a avó do recorrente se acalmasse, constatou-se que a respiração da paciente passou a estar ofegante e, por isso, a médica Paola a transferiu para a sala de suspeita de Covid-19, sem aviso aos familiares, entendendo prudente, algumas horas depois, intubar a paciente, ainda que os exames para confirmação daquela doença não tivessem chegado, todavia os esforços não foram satisfatórios, já que a avó do recorrente faleceu durante a madrugada do dia 31/12/2020, o que resultou na negativa da solicitação da família para ver o corpo da falecida e a necessidade de o velório ser realizado com o caixão fechado, já que constou como causa da morte a Covid-19 e este era o protocolo a ser observado à época do auge daquela pandemia.

No dia 04/01/2021, o apelante obteve informações do nosocômio a respeito dos procedimentos que foram adotados no tratamento de sua avó e acerca do resultado negativo do “teste rápido” para Covid-19, não havendo, naquela ocasião, ainda o resultado do teste RT-PCR da paciente, o que levou o recorrente a solicitar junto à pessoa jurídica apelada a retirada daquela doença como uma das causas da morte do atestado de óbito de sua avó materna, ocasião em que houve um desentendimento entre o recorrente e o apelado Guilherme para solucionar a questão, residindo aí o ponto controverso a respeito de eventual responsabilidade civil dos recorridos, pois o apelante alega que o apelado Guilherme teria elevado o tom de voz, sido grosseiro e ainda lhe desferido um golpe de “gravata”, sendo, por fim, jogado para fora do nosocômio, de forma a ser exposto a situação vexatória, humilhante e constrangedora, perante populares que ali estavam.

Em que pese o esforço do apelante, os elementos probatórios que instruem o presente feito não permitem concluir pela prática de atos ilícitos dos apelados e, muito menos, eventual dano moral a que o recorrente teria sido submetido, na medida em que o atestado de óbito da avó do apelante foi elaborado com base nos protocolos sanitários existentes àquela época, auge da pandemia provocada pela Covid-19, diante da suspeita do diagnóstico realizado, e, por isso, seu velório e enterro teve que ser realizado com o caixão fechado, a fim de evitar novas infecções, e, com exceção do depoimento pessoal do próprio apelante, inexiste prova a atestar a existência da agressão que teria sido efetuada pelo recorrido Guilherme, principalmente porque as gravações de vídeo juntadas somente retratam o recorrente deitado no chão da rua em frente ao pronto socorro mantido pela pessoa jurídica apelada.

De fato, a despeito da revelia do apelado Guilherme (art. 344 do CPC/2015), que somente passou a praticar atos processuais em determinado momento do trâmite processual (art. 346, parágrafo único, do CPC/2015), os efeitos decorrentes da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor apelante não se confirmaram, na medida em que a pessoa jurídica apelada contestou a demanda (art. 345, inciso I, do CPC/2015), o que, por si só, afastaria aquela presunção, e em virtude de as alegações de fato estarem em contradição com as provas que foram produzidas no feito (art. 345, inciso IV, do CPC/2015)
2
.

Muito embora os exames para aferição da suspeita de Covid-19 da avó materna do apelante terem apresentado resultado negativo, o referido diagnóstico de suspeita legitimava, àquela época, que, por prudência, constasse tal informação no atestado de óbito do falecido e que o seu enterro fosse realizado seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, motivo pelo qual não houve nenhuma ilicitude na conduta do hospital e do seu preposto, ora apelados, neste ponto.

Diante da recusa da pessoa jurídica apelada em promover a retificação no atestado de óbito da avó do apelante, mesmo tendo sido prestada a informação que tal medida deveria ser requerida ao juízo da Comarca de Guaçuí-ES, os ânimos de todos os envolvidos se exaltaram e, para que a prestação do serviço essencial de saúde fosse preservada, foi necessário retirar o recorrente daquele local, tendo o apelado Guilherme utilizado, até prova em contrário que não foi feita nestes autos, de meios moderados para efetuar a contenção do apelante, segurando-o pelo seu braço e retirando-lhe do estabelecimento, já que estava prejudicando os demais atendimentos.

Conforme bem ponderou o juízo
a quo
, com exceção do depoimento pessoal prestado pelo próprio apelante, não há nenhum outro elemento de prova que demonstre a existência do alegado “golpe de gravata” que o apelado Guilherme teria lhe aplicado, inclusive as gravações de vídeo e imagens anexadas que não possuem nenhuma imagem deste suposto fato, mas, friso, somente imagens dele deitado no chão do lado de fora das dependências da Santa Casa de Misericórdia, de forma que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015), qual seja, o dano moral alegado.

A bem da verdade, o óbito de familiar extremamente próximo do apelante, o momento conturbado de pandemia que assolava o país, a necessidade de realizar o velório e enterro da falecida observando rigorosos protocolos sanitários e o desentendimento com empregados do nosocômio, geraram situação de aborrecimento e transtorno ao recorrente, a qual, todavia, não possui o condão de gerar afronta aos seus direitos da personalidade a ponto de caracterizar dano moral indenizável, principalmente por não ter sido comprovada a agressão aventada.

Os meros dissabores experimentados no cotidiano da vida em sociedade, ainda que causem desconforto e aborrecimento, não geram dano moral quando não há violação a qualquer dos direitos da personalidade, pois o embasamento do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), que, como dito, no presente caso não restou afrontado pela conduta adotada pelos apelados.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

Apelação Cível.
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento oriundo de desentendimento entre o autor e funcionário da ré, insuficiente para caracterizar ilícito indenizável. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Carta da República). Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita e indevida na sobre a personalidade humana. Hipótese de mero dissabor, tédio ou desconforto que infelizmente é típico do cotidiano. Banalização do dano moral que deve ser evitada.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1050450-89.2021.8.26.0002; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - AFASTADA - MÉRITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FESTIVAL DE MÚSICA - DANOS MORAIS - DESENTENDIMENTO COM FUNCIONÁRIOS - AGRESSÕES FÍSICAS NÃO COMPROVADAS - MEROS ABORRECIMENTOS - INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA. - (...).
- O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, a humilhação, a angústia ou o sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado. - O simples desentendimento entre os consumidores e os funcionários de festival de música não é suficiente para configurar danos morais indenizáveis, ainda que constatada a falha na prestação do serviço.
- (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.271427-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 04/12/2023).

Portanto, como se extrai do caderno processual somente que os apelados adotaram os procedimentos convencionais da época para realizar o registro do óbito da avó materna do apelante e que se valeram dos meios necessários e moderados para cessar o constrangimento que o recorrente estava causando no interior de hospital, não havendo prova da suposta agressão desproporcional que lhe teria sido aplicada, não há como reconhecer a responsabilidade civil dos recorridos, ante a ausência da demonstração de seus pressupostos, principalmente acerca da existência de ofensa aos direitos da personalidade do apelante (art. 5º, inciso X, da CF/88),
descortinando o acerto da sentença objurgada que deve ser preservada
.

Antes de concluir
, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária
advocatícia sucumbencial,
a teor do disposto no § 11, do art. 85, do
Código de Processo Civil.
Nessa linha,
considerando a
relevante
atuação do causídic
o
d
o
s

apelad
o
s
nesta instância
revisora
e a
baixa
complexidade fática da demanda
,
proponho
a fixação dos honorários recursais em
2
% (
dois
por cento)
, a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
a ele nego
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...); III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; (...).

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

2
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; (...); IV – as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.